Tribunal: TJMT
Processo: 1005927-62.2024.8.11.0015
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005927-62.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), JOSE RUBENS DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 705.275.142-92 (RECORRIDO), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO
.

INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA RELAÇÃO JURÍDICA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO RECONHECIDA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL PRESUMIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
DECISÃO
MANTIDA
.
AGRAVOINTERNO
CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Quando o consumidor alega a inexistência de contratação, cabe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

No presente caso, a recorrida não comprovou a existência de relação jurídica entre as partes, razão pela qual a sentença deve ser mantida, reconhecendo a inexigibilidade do débito.

Não comprovada a contratação e a origem do débito, a inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito é indevida, cabendo ao fornecedor de produtos e serviços arcar com os riscos do negócio.

Na fixação do montante da indenização por danos morais, devem ser observadas duas finalidades: reparação e repressão. É necessário considerar a capacidade econômica de ambas as partes para evitar enriquecimento indevido e garantir o caráter pedagógico da medida, desestimulando a repetição do ato ilícito.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) adota o método bifásico para a fixação do quantum indenizatório por danos morais. Na primeira etapa, estabelece-se um valor básico com base em precedentes de casos semelhantes. Na segunda, consideram-se as circunstâncias do caso concreto para determinar o valor final.

O quantum indenizatório de
R$
4
.000,00
(
quatro
mil reais) está adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando casos análogos julgados por esta Turma Recursal.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de agravo interno interposto por
JOSE RUBENS DE OLIVEIRA SILVA
, em face de decisão monocrática, que
deu

parcial
provimento ao recurso inominado interposto
pela parte adversa
, que
culminou na minoração do valor do dano moral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendo Pares.

A reclamante alega que desconhece a origem do débito, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela recorrida, e juntou o extrato de negativação como prova.

Dessa forma, verifica-se que a recorrida não comprovou a legitimidade para inscrever o nome da reclamante nos cadastros de inadimplentes. Não houve apresentação de provas que demonstrassem a contratação do serviço ou o inadimplemento do débito por parte da autora.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, é presumido (in
re

ipsa
), não necessitando de prova específica de sua ocorrência. Esse entendimento também é seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, conforme a Súmula 22, que dispõe:

"A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade 'in
re

ipsa
', salvo se houver negativação preexistente."

Assim, reconhecido o dano moral, o valor da indenização deve ser fixado de forma a atender ao caráter punitivo e compensatório. O valor fixado em R$
4
.000,00
(quatro mil reais),
está adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e os precedentes análogos desta Turma Recursal.
À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
JOSE RUBENS DE OLIVEIRA SILVA

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática proferida.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC, de
5
% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025